Tribunal: TJMT
Processo: 0019765-60.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019765-60.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUCILA PELUFFO ZAHRAN - CPF: 257.467.358-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE UEZE ELIAS ZAHRAN (APELADO), AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO - CPF: 223.982.388-73 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), UEZE ELIAS ZAHRAN - CPF: 004.110.431-53 (APELADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO), LUCILA PELUFFO ZAHRAN - CPF: 257.467.358-17 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE – CLAREZA ACERCA DO OBJETO, QUE NÃO SE CONFUNDIA COM A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA – OBRIGAÇÃO IMPOSTA A TERCEIRO, ORA APELADOS – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O negócio jurídico celebrado entre o cedente e cessionário produz efeitos apenas entre essas partes, e não gera obrigação para terceiro que não participou da relação negocial.

É de se reconhecer a ilegitimidade passiva da parte, que prova que não possui qualquer vínculo jurídico com a parte autora.

Diante da literalidade do instrumento contratual, no sentido de que o objeto do contrato era a transferência da posse, e não da propriedade, posse essa que, ademais, veio a ser efetivamente exercida pela parte compradora depois de celebrado o negócio jurídico, se afigura descabido falar até mesmo, em erro essencial e escusável, sob a alegação de que não houve a regular transmissão da propriedade.

Ademais, não se pode exigir o título de propriedade a quem lhe transferiu apenas a posse, a menos que haja condição suspensiva futura que versasse sobre a aquisição da propriedade, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO, visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Capital, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que, nos autos Ação Cominatória c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais nº 19765-60.2014.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial.

Por fim, condenou o Autor\Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária em favor do patrono dos Apelados, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$900.000,00), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Autor\Apelante afirma que ingressou com a Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em face dos Réus\Apelados, sob o fundamento de que em 18.10.2002, adquiriu dois imóveis rurais (Fazenda Carolina I e Fazenda Carolina II), por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse, com Processo de Regularização Fundiária (Id. 69405455) firmado com João da Hora Almeida (Cedente), o qual havia adquirido dos Réus\Apelados, os referidos imóveis em 07.03.2002 (Id. 69405455).

Assegura que, com a anuência dos Réus\Apelados, assumiu as obrigações do contrato que João da Hora Almeida havia contraído na compra e venda, e que aqueles assumiram a obrigação de transferir a posse, bem como, dar efetivo andamento aos processos de regularização fundiária, constando cláusula contratual que a escritura definitiva seria outorgada por ocasião do pagamento da terceira parcela, em 20.09.2003.

Alega que houve a quitação integral do preço, mas somente obteve a escrituração definitiva de um dos imóveis, a Fazenda Carolina II, em 29.08.2005, permanecendo o outro imóvel sem a devida transferência.

Entende que é parte legítima para pleitear a outorga definitiva do imóvel rural Fazenda Carolina I, uma vez que o Contrato de Cessão de Direitos, ocorrida entre o João da Hora e Alberto\Cedente e Augusto Iglesias Ferreira\Cessionário (irmão do Apelante), visou apenas regularizar a questão no processo do imóvel junto ao INTERMAT.

Desse modo, fundamentando-se no direito obrigacional, requer: a-) que os Réus\Apelados cumpram com a obrigação de outorga de escritura definitiva da Fazenda Carolina I, custeando todas as despesas para tanto; b-) a condenação dos Réus\Apelados em dano material, relativo ao pagamento da diferença do valor do imóvel rural, tal como apurado na perícia judicial realizada nos autos (Id. 69405476), no valor de R$4.475.621,20 (quatro milhões quatrocentos e setenta e cinco mil seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos) eis que representa o efetivo prejuízo sofrido; e c-) alternativamente, requer sejam as perdas e danos apurados em regular liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id. 69405492. Sem preliminares.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

De início, saliento que o pedido visando a condenação dos Réus\Apelados em dano material, relativo ao pagamento da diferença do valor do imóvel rural, tal como apurado na perícia judicial realizada nos autos (Id. 69405476), no valor de R$4.475.621,20 (quatro milhões quatrocentos e setenta e cinco mil seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos) não será conhecido, uma vez que realizado somente nesta instância, tratando-se, portanto, de inovação recursal.

Outro ponto que me cumpre prefacialmente destacar, refere-se a uma das teses utilizada pelo Juízo singular, para julgar improcedente a demanda, qual seja, a ilegitimidade ativa do Autor\Apelante.

Adianto que esse fundamento não será abordado neste decisório, pois, mesmo que o Autor\Apelante seja parte legítima para figurar no polo ativo, a ilegitimidade passiva dos Réus\Apelados se mostra patente e processualmente, mais evidente, o que faz derruir todo o pleito exordial. Por esta razão, passo a fundamentar neste sentido.

Pois bem.

Os pedidos do Autor\Apelante se fundamentam no Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse, com Processo de Regularização Fundiária (Id. 69405455 - pág. 43) firmado com João da Hora Almeida e sua mulher Rosmary Peixoto dos Santos Almeida.

Conforme a cláusula primeira, os Cedentes (João da Hora Almeida e sua mulher Rosmary Peixoto dos Santos Almeida) se declararam legítimos possuidores de todos os direitos, obrigações e responsabilidades das áreas de terras rurais Fazenda Carolina I e Fazenda Carolina II, os quais foram adquiridas dos Réus\Apelados, por força do Instrumento de Cessão de Direitos firmado entre estes e os Cedentes João da Hora Almeida e sua mulher.

Na cláusula segunda, os Cedentes cederam ao Autor\Apelante, todos os direitos sobre referidas posses, bem como, os direitos relativos aos processos de regularização fundiária nºs. 86.17.50.1404/04 e 86.17.50.1405/04 em trâmite junto ao INTERMAT, e foi estabelecido o preço a ser pago por meio de um imóvel rural denominado Fazenda Princesa, formada por três áreas, de propriedade do Cessionário (Autor\Apelante), e o restante em parcelas estabelecidas em valor de moeda corrente nacional, constando no parágrafo segundo, que a transferência das áreas dadas em pagamento, seria feito quando do pagamento da parcela item 3, discriminada no caput da cláusula.

No parágrafo terceiro foi estabelecido que as escrituras definitivas, resultado dos processos de regularização fundiária das áreas objeto da cessão, também seriam outorgadas no pagamento da parcela item 3.

Aqui, é imprescindível mencionar que, não consta, no referido instrumento, qualquer anuência dos Réus\Apelados, como alegado na exordial.

Tendo em vista que este instrumento de cessão se originou do Instrumento de Cessão firmado entre João da Hora Almeida e os Réus\Apelados, como Cedentes, por óbvio que somente pode ser considerado como obrigação destes, o que assumiram por meio de Instrumento formalizado com João da Hora Almeida (Id. 69405455 - pág. 56).

Neste diapasão, no Instrumento de Cessão de Direitos firmado entre os Réus\Apelados e João da Hora Almeida, consta a cessão para este, dos direitos relativos às duas áreas, e que o outorgado Cessionário, João da Hora Almeida se obrigou a assumir as obrigações assumidas pelo Cedentes (os Réus\Apelados) por força dos Instrumentos de Cessão de Direitos firmados com Vanderly Mazine e sua mulher Regina Reis Mazine em 02.01.2002 (cláusula 3ª, Id. 69405455 - pág. 58) e relativos aos processos de regularização fundiária já descritos acima.

Em contrapartida os Cedentes (Réus\Apelados) se obrigaram a dar impulso e prosseguimento nos processos de regularização fundiária e a outorgarem as necessárias escrituras de Cessão de Direitos sobre os processos de regularização fundiária (parágrafo segundo da cláusula terceira).

Ainda, na cláusula quarta, os Cedentes (Réus\Apelados) se obrigaram a prestar toda assistência para a transferência definitiva ou qualquer outro ato necessário à regularização do imóvel a favor do cessionário João da Hora Almeida, inclusive a outorga de escritura pública de Cessão de Direitos.

No Id. 69405457 - pág. 42, encontra-se o Instrumento de Cessão de Direitos da área denominada Fazenda Carolina II, tendo como cedentes Vanderley Mazine e Regina Reis Mazine, e como Cessionário, Ueze Elias Zaharam.

No Id. 69405457 - pág. 46, encontra-se o Instrumento de Cessão de Direitos da área denominada Fazenda Carolina I, tendo como Cedente Zilmar Melatte e como Cessionário Ueze Elias Zahram.

Extrai-se, portanto, que os Réus\Apelados adquiriram os direitos de posse das áreas de Vanderley Mazine e sua mulher e de Zilmar Melatte, e cederam tais direitos para João da Hora Almeida, e este para o Autor\Apelante.

Na análise dos Instrumentos de Cessão, verifica-se que os Réus\Apelados não assumiram perante o cessionário João da Hora Almeida, o compromisso de outorgar Escritura Definitiva de Compra e Venda, mas sim, Escritura Pública de Cessão de Direitos.

Contudo, na Cessão de Direitos firmada entre João da Hora Almeida (cedente) e o Autor\Apelante (cessionário), constou que a Escritura Definitiva, resultado dos processos de regularização fundiária, seria outorgada pelo Cedente ao Autor\Apelante no pagamento da parcela item 3, do tópico 1.3, da Cláusula 2ª, do Instrumento de Cessão (Id. 69405455 - pág. 47), a saber: R$294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais), equivalente a 6.000 (seis mil) arrobas de boi, com vencimento para o dia 20.09.2003.

Desse modo, se o Autor\Apelante busca a outorga de Escritura definitiva para transferência do domínio, deveria cobrar de quem realmente assumiu com ele tal obrigação, posto que João da Hora Almeida não era lícito transferir obrigação não assumida pelos Réus\Apelados, na Cessão de Direitos por estes firmada com o Cedente João da Hora Almeida (Instrumento de Cessão de Posse de Id. 69405455 - pág. 56).

Conforme já demonstrado, os Réus\Apelados assumiram a obrigação de promover a Escritura Pública da Cessão de Direitos, e de dar impulso nos processos de regularização fundiária, nada mais.

No entanto, o Autor\Apelante se fundamenta em cláusulas contratuais firmadas na Cessão de Direitos com João da Hora Almeida, para cobrar dos Réus\Apelados, ao invés de cobrar daquele.

Melhor dizendo, havendo negócio jurídico, a ele ficam atreladas somente as partes acordantes, não podendo eventuais obrigações serem estendidas a terceiro alheio ao contrato, salvo se aposta sua anuência, por meio de assinatura no respectivo instrumento, o que, a toda evidência, não foi o caso.

Sabe-se que a titularidade da ação vincula-se à titularidade do pretendido direito material subjetivo envolvido na lide, logo, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei”, conforme estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil.

A respeito, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, ensinam que:

“(...) 2.1. A legitimidade é uma qualidade que resulta da relação entre o sujeito e um objeto: essa qualidade é auferida em função de ato jurídico realizado ou a ser praticado, ou, mais especificadamente, da relação entre o sujeito e a relação jurídica. 2.2. A noção de legitimidade é, pois, relacional, e supõe a de capacidade. 2.3. Consiste num liame que se estabelece entre um sujeito, um objeto e outro sujeito. De fato, a relação jurídica abrange, pelo menos, dois sujeitos e um objeto. Logo, se se diz que a legitimidade é um liame que envolve um sujeito e uma relação jurídica, nesta relação haverá sempre o outro sujeito. (...) 2.9. A legitimidade ad causam nasce da coincidência entre as titularidades no plano do direito material e da relação processual. Assim, quem contratou (titular da relação jurídica de direito material) é que pode ser titular da relação processual, porque tem legitimidade ad causam. (...)” (Primeiros Comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 2ª ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa feita, fica clara a ilegitimidade passiva dos Réus\Apelados para figurar na lide.

De outra banda, mesmo que houvesse legitimidade, a improcedência do pleito exordial, ainda se mantém.

Isso porque, em nenhuma passagem do mencionado Instrumento de Cessão, o Cedente (João da Hora Almeida) se intitula proprietário dos imóveis objetos do negócio jurídico celebrado.

E ainda, diante da clareza e literalidade do Instrumento de Cessão de Direito de Posse (Id. 69405455 - pág. 48), no sentido de que o objeto do contrato era a transferência da posse, e não da propriedade, posse essa que, ademais, veio a ser efetivamente exercida pela parte compradora (o Autor\Apelante não nega) depois de celebrado o negócio jurídico, se afigura descabido falar, até mesmo em erro essencial e escusável, autorizador da anulação do negócio jurídico, sob a alegação de que não houve a regular transmissão da propriedade.

Dessa feita, não se pode exigir o Título de Propriedade a quem lhe transferiu apenas a posse, a menos que haja condição suspensiva futura que versasse sobre a aquisição da propriedade, o que não é o caso dos autos, nos moldes do que dispõem os artigos 121, 131 e 136 do Código Civil, in verbis:

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Art. 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.

Art. 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva.

Além disso, o Princípio da Pacta Sunt Servanda atribuiu aos contratos força obrigatória, haja vista que a expressão, no latim, significa que os pactos devem ser cumpridos.

A força obrigatória atribuída aos contratos é o fundamento da segurança das relações jurídicas. Isso porque, conforme defende Orlando Gomes, na sua obra Contratos (7ª ed. Forense, 1979, p. 40), o princípio da força obrigatória dos contratos consubstancia-se na regra de que o contrato faz lei entre as partes. Por isso, tendo ele sido celebrado em observância a todos os pressupostos e requisitos, deve ser executado pelas partes que nele anuíram.

Assim, constituindo um contrato a expressão da vontade livre e autônoma dos contratantes, ele não pode ser modificado, a não ser por mútuo acordo.

Destarte, sendo a autonomia da vontade entendida como auto-regulamentação das partes, a sua manifestação por meio de um contrato deve ser respeitada.

Por fim, diante da inadmissão do recurso, imperativa a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso, considerando que a pretensão inicial foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau e que nesta instância recursal o recurso interposto está sendo desprovido, em observância aos ditames do CPC, a parte recorrente deve se sujeitar ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais em favor do advogado da parte contrária.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021